Tribunal: TJDFT
Processo: 0816194-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de locação. Inadimplemento. Aluguéis. Alegação de renúncia. Necessidade de manifestação expressa. Danos materiais no imóvel. Ausência de comprovação. Laudo de vistoria de saída inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus visando à reforma de sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis vencidos, danos materiais no imóvel e débitos relacionados ao IPTU.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se o termo de confissão de dívida implica renúncia em relação aos débitos nele não previstos; e (ii) se houve a comprovação dos danos materiais no imóvel.
III. Razões de decidir
3. Conforme previsão do art. 114 do Código Civil, a renúncia deve ser interpretada estritamente, não sendo possível reconhecer que houve renúncia dos aluguéis apenas em razão da omissão no termo de confissão de dívida quanto aos referidos valores, pois a renúncia, em regra, exige expressa manifestação de vontade.
4. Em razão da ausência de provas de que os aluguéis foram pagos, mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança do valor correspondente.
5. A ausência de apresentação de fotos ou do laudo de vistoria de saída do imóvel impossibilita a análise comparativa das condições do imóvel no momento inicial do contrato e no seu término.
6. Conforme a jurisprudência, não é possível a responsabilização dos locatários por danos materiais no imóvel quando as alegações em relação às condições de entrega do imóvel são genéricas e não permitem verificar se os alegados danos são decorrentes do uso anormal do imóvel.
7. Cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de forma que o descumprimento do seu ônus probatório implica a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A renúncia deve ser interpretada estritamente e, em regra, exige manifestação expressa. 2. A ausência de apresentação de fotos ou do laudo de vistoria de saída do imóvel impossibilita a análise comparativa das condições do imóvel no momento inicial do contrato e no seu término.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 114; CPC, art. 373; Lei n. 8.245/91, arts. 23 e 47. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2038527, 0718725-84.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 1778163, 0742378-23.2021.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.